Tribunal: STF
Processo: AI 357832
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO: MULTA.
1.      O aresto embargado salientou que é indispensável a prova da
tempestividade do R.E. no instrumento de Agravo, segundo
entendimento firmado em vários precedentes desta Corte. E a
embargante não conseguiu infirmá-los.
2.      Não havendo qualquer omissão a ser suprida, nem contradição
ou obscuridade a serem sanadas, os Embargos Declaratórios são
rejeitados. E porque manifestamente protelatórios, aplica-se à
embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
(devidamente corrigido), ficando condicionada, a interposição de
qualquer outro recurso, ao depósito do valor respectivo, tudo nos
termos do parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil.